Tribunal: TJES
Processo: 5005190-61.2023.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005190-61.2023.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LOZINETE DOMINGAS LEONARDO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ORIGINAL EM VEZ DE CÓPIA SIMPLES. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença que concede a segurança para anular o ato administrativo que eliminou a impetrante do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital nº 031/2022, em razão da apresentação do histórico escolar de graduação em via original, quando o edital exigia cópia simples do documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata do certame, verificando se a estrita observância à literalidade do edital ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital, como lei interna do certame, vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, a fim de garantir a isonomia e a segurança jurídica.

A aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório não é absoluta e deve ser ponderada com outros postulados que norteiam a atividade administrativa, como a razoabilidade e a proporcionalidade.

O formalismo exacerbado, que se desvia da finalidade precípua da norma, transmuda-se em ilegalidade, passível de controle pelo Poder Judiciário.

A candidata, ao apresentar o documento original de histórico escolar em vez da cópia simples exigida pelo item 7.8.3, I, do Edital nº 031/2022, cumpriu a finalidade da norma de forma ainda mais fidedigna, pois o original confere grau de certeza e autenticidade superior ao de uma cópia.

A eliminação da candidata por ter "apresentado o mais quando podia o menos" configura ato desproporcional e ilegal, conforme entendimento consolidado pela Segunda Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007769-72.2023.8.08.0000.

A análise judicial, no caso, não representa indevida incursão no mérito administrativo, mas sim o legítimo controle de legalidade de um ato que, a pretexto de cumprir a literalidade de uma regra, subverte a finalidade e viola princípios basilares do direito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:

A aplicação das regras de um edital de processo seletivo deve ser temperada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É ilegal, por excesso de formalismo, o ato administrativo que elimina candidato que apresenta documento original quando o edital exige cópia simples, uma vez que a finalidade da norma (comprovação da qualificação) é plenamente atingida.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre ato administrativo desproporcional e desarrazoado não constitui indevida interferência no mérito administrativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
N.º
5005190-61.2023.8.08.0030

PARTE AUTORA: LOZINETE DOMINGAS LEONARDO
PARTE RÉ: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES

JUIZ: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da r. sentença (Id. 15401869) proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por LOZINETE DOMINGAS LEONARDO em face de ato atribuído ao SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES, concedeu a segurança pleiteada para confirmar a medida liminar anteriormente deferida (Id. 15401854) e julgar procedente o pedido para anular o ato administrativo que eliminou a impetrante do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 031/2022.

O douto magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na manifesta desproporcionalidade e irrazoabilidade do ato coator, que desclassificou a candidata por ter apresentado o histórico escolar de graduação em sua via original, quando o edital exigia cópia simples. Entendeu o Juízo a quo que a finalidade da norma editalícia foi plenamente atingida, não havendo prejuízo à Administração ou aos demais candidatos que justificasse medida tão drástica.

Nenhuma das partes apelou da Sentença, tendo os autos sido remetidos a este E. Tribunal de Justiça para o julgamento da Remessa
Ex Officio
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

A questão devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a analisar a legalidade do ato administrativo que eliminou a impetrante do certame pelo fato de ter apresentado o documento original de seu histórico escolar de graduação, em vez da cópia simples exigida pelo edital.

De início, cumpre assentar que os atos da Administração Pública, em especial no âmbito dos concursos e processos seletivos, devem pautar-se pelo princípio da legalidade estrita e da vinculação ao instrumento convocatório. O edital, como lei interna do certame, obriga tanto os candidatos quanto a própria Administração, garantindo a isonomia e a segurança jurídica.

Contudo, a aplicação de tal princípio não pode se dar de forma absoluta e dissociada de outros postulados que igualmente norteiam a atividade administrativa, notadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O formalismo exacerbado, que se desvia da finalidade precípua da norma, transmuda-se em ilegalidade, passível de controle pelo Poder Judiciário.

No caso vertente, a exigência contida no item 7.8.3, I, do Edital nº 031/2022, era a apresentação de "
cópia simples do Diploma de graduação (frente e verso) E cópia simples do Histórico Escolar
". A impetrante, ao apresentar-se para a entrega da documentação, munida do original de seu histórico, não apenas cumpriu o escopo da norma – que é a comprovação de sua qualificação acadêmica – como o fez de maneira ainda mais fidedigna do que a exigida.

A recusa da Administração em aceitar o documento original, sob o pretexto de que o edital previa "cópia", revela um excesso de formalismo que atenta contra a própria lógica e a finalidade do ato. A apresentação do original confere um grau de certeza e autenticidade superior ao de uma cópia simples, afastando qualquer dúvida sobre a veracidade das informações ali contidas.

Esta Colenda Segunda Câmara Cível já teve a oportunidade de se debruçar sobre a exata controvérsia destes autos, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007769-72.2023.8.08.0000, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão liminar que determinou a suspensão do ato eliminatório ora em análise. Naquela ocasião, por unanimidade, esta Câmara negou provimento ao recurso, firmando entendimento que ora reitero e adoto como razão de decidir.

Como bem delineado no v. acórdão, a eliminação da candidata por ter "
apresentado o mais quando podia o menos
" configura ato desproporcional e, portanto, ilegal. A análise judicial, neste caso, não representa indevida incursão no mérito administrativo, mas sim o legítimo controle de legalidade de um ato que, a pretexto de cumprir a literalidade de uma regra, subverteu sua finalidade e violou um princípio basilar do direito administrativo.

Destarte, a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, ao conceder a segurança, alinhou-se perfeitamente ao entendimento já consolidado nesta Câmara, não merecendo qualquer reparo.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA, NO MÉRITO, CONFIRMAR INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA
, mantendo a concessão da segurança à impetrante.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer da remessa necessária e confirmar a
sentença.